Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0730405-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANIA SANTOS DE JESUS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A embargante noticia a superveniente perda do interesse processual (realizada a retirada do dispositivo intrauterino), ao tempo em que requer a extinção do processo. Intimado para se manifestar, o DISTRITO FEDERAL confirma a realização do procedimento. O Ministério Público oficia pelo acolhimento do pedido de extinção. Desse modo, declaro extinto o processo, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no RITR, art. 10, XV. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito